Tribunal: TJDFT
Processo: 0707208-13.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. TESE DE ATIPICIDADE DA CONDUTA. FURTO DE USO. NÃO CONFIGURAÇÃO. DOLO DE ASSENHORAMENTO DEFINITIVO EVIDENCIADO PELA EXIGÊNCIA DE RESGATE E AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO VOLUNTÁRIA. QUALIFICADORA MANTIDA. VÍNCULO DE CONFIANÇA ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de furto qualificado por abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do Código Penal), consistente na subtração de um veículo e de ferramentas de propriedade de seu empregador. O recurso busca a absolvição com base na tese de atipicidade da conduta por se tratar de furto de uso e, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora, bem como o redimensionamento da pena e a fixação de regime prisional mais brando.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a conduta de subtrair o veículo sem autorização, exigindo posteriormente o pagamento de valores para sua devolução, configura a figura atípica do furto de uso ou o crime de furto com ânimo de assenhoramento definitivo; (ii) examinar se a relação profissional na qual o empregador cede moradia ao funcionário estabelece o vínculo de confiança exigido para a configuração da qualificadora do abuso de confiança; e (iii) verificar a adequação da dosimetria da pena, notadamente a exasperação da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis e a manutenção do regime inicial fechado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização do furto de uso exige, de forma indispensável, a intenção de uso momentâneo do bem e sua restituição voluntária e integral ao proprietário em curto lapso temporal. A conduta do agente que, após a subtração, condiciona a devolução do veículo ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é incompatível com tal instituto, pois evidencia o claro propósito de auferir vantagem patrimonial, caracterizando o dolo de apropriação definitiva. Ademais, a recuperação do bem ocorreu unicamente por meio de atuação policial, o que afasta a necessária espontaneidade na devolução.
4. A qualificadora do abuso de confiança restou devidamente comprovada. A relação entre o réu e a vítima transcendia o mero vínculo empregatício, pois a vítima, em ato de solidariedade e confiança, cedeu uma quitinete para a moradia do apelante, local onde a chave do veículo ficava em lugar de fácil acesso. O réu se valeu dessa facilidade e da quebra de lealdade para praticar a subtração, o que justifica a maior reprovabilidade da conduta.
5. A dosimetria da pena mostra-se escorreita. A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi devidamente fundamentada na valoração negativa da culpabilidade (crime praticado durante a madrugada, período de menor vigilância), dos maus antecedentes e da conduta social (delito cometido durante o cumprimento de pena anterior), não havendo ilegalidade no critério de 1/8 de aumento sobre o intervalo da pena para cada vetor desfavorável.
6. A manutenção do regime inicial fechado é imperativa. Ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 (oito) anos, a reincidência do condenado e a presença de três circunstâncias judiciais negativas justificam a imposição de regime mais gravoso, nos termos do artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A exigência de vantagem patrimonial para a devolução da coisa subtraída e a ausência de restituição voluntária descaracterizam o furto de uso, por evidenciarem o ânimo de assenhoramento definitivo. 2. A relação de confiança que qualifica o crime de furto pode ser configurada quando o vínculo empregatício é permeado por atos de liberalidade do empregador, como a cessão de moradia, que facilitam o acesso do agente ao bem. 3. A reincidência e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis justificam a imposição de regime prisional mais gravoso do que o previsto apenas com base no quantum da pena."

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 33, §§ 2o e 3o; art. 59; art. 155, § 1o e § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2039418, 0702004-17.2025.8.07.0003, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 27/08/2025, publicado no DJe: 05/09/2025; Acórdão 1986821, 0704360-13.2024.8.07.0005, Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/04/2025, publicado no DJe: 15/04/2025; Acórdão 1892723, 0705302-48.2020.8.07.0017, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/07/2024, publicado no DJe: 31/07/2024; Acórdão 2022737, 0704026-25.2023.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025; Acórdão 1992407, 0706877-91.2024.8.07.0004, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 20/05/2025; EDcl no AgRg no HC n. 701.231/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022; Acórdão 1924497, 0708174-39.2024.8.07.0003, Relator(a): JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 28/09/2024; Acórdão 1927501, 0701042-62.2023.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/09/2024, publicado no DJe: 05/10/2024.